Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713306-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face do Acórdão de ID 37832390 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante argumenta a ocorrência de omissão na análise de teses defensivas sobre matérias já preclusas e apresentadas em reiterados recursos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o escritório embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a possibilidade de aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022 16:28:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador